Tribunal: STF
Processo: HC 267604
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DA PACIENTE NO MOMENTO DO CRIME. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.1.2026, por Arlei da Costa e outra, advogados, em benefício de Dayana Peres da Paixão (registrada civilmente como Ricardo Peres da Paixão), contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.12.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 224.856, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta do processo ter sido a paciente pronunciada pela prática de homicídio qualificado (incs. III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).

Em 29.7.2025, o juízo da Vara do Júri da comarca de Campinas/SP indeferiu o requerimento defensivo de instauração de incidente de insanidade mental.
3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.

4. Contra esse acórdão foi interposto, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 224.856. Em 22.10.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
-PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a instauração de incidente de insanidade mental da agravante. 
2. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido do exame, considerando inexistentes indícios concretos de comprometimento da capacidade de entendimento da agravante à época do delito. 
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de que a agravante sofre de síndrome da dependência é suficiente para instaurar incidente de insanidade mental, à luz do art. 149 do Código de Processo Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir provas consideradas impertinentes, bem como determinar diligências de ofício para a adequada reconstrução dos fatos. 
6. A instauração de incidente de insanidade mental requer dúvida razoável sobre a integridade mental da acusada, o que não foi demonstrado no caso em análise. 
7. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de dúvida razoável sobre a integridade mental da agravante, sendo inviável a revisão dessa conclusão na via eleita. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. 2. A alegação de síndrome da dependência não implica obrigatoriedade de exame de insanidade mental, cabendo ao magistrado a avaliação da necessidade com base nos elementos dos autos” (fls. 121-122, e-doc. 4).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ter “a Paciente (...) vivenciado a condição de pessoa em situação de rua, contexto no qual desenvolveu e manteve um quadro de uso abusivo de drogas pesadas. Atualmente, encontra-se em instituição de apoio pública, recebendo assistência médica e acompanhamento psiquiátrico” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustentam que, “em contato com a Paciente, (...) notaram dificuldades explícitas de compreensão e manifestação, o que motivou a solicitação de documentos médicos. Foi, então, apresentada declaração de sua psiquiatra, atestando o diagnóstico de CID F19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas), com acompanhamento médico iniciado em março de 2024” (fl. 2, e-doc. 1).

Relatam que, “diante desse quadro, e da necessidade de aferir a capacidade de entendimento e autodeterminação da Paciente, tanto à época dos fatos quanto no curso do processo, (...) requereram a instauração de incidente de insanidade mental”, que “foi indeferido pelo Juízo de primeira instância, sob o fundamento de que o documento apresentado seria genérico e não geraria dúvida razoável sobre a integridade mental da Paciente à época do crime, destacando a incompatibilidade temporal entre o diagnóstico e a data do fato” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumentam ser “inegável que uma pessoa com dificuldades de compreensão e manifestação, derivadas de transtornos mentais decorrentes do uso abusivo de drogas, terá sua autodefesa gravemente prejudicada no momento do interrogatório em Plenário. O interrogatório, principal meio de defesa do Réu, torna-se uma formalidade vazia se o indivíduo não detém a capacidade mínima necessária à compreensão das perguntas e à expressão coerente” (fl. 3, e-doc. 1).

Enfatizam que “a discussão, neste ponto, não se limita à inimputabilidade à época dos fatos, mas sim à capacidade processual atual da Paciente, que é um pressuposto para um processo justo e para o exercício efetivo da defesa. A negativa do incidente, neste contexto, viola diretamente o devido processo legal e a ampla defesa, pois impede a avaliação técnica de uma condição que afeta a própria higidez do processo” (fl. 3, e-doc. 1).

Anotam que “a plenitude de defesa não se coaduna com a supressão de uma prova que, diante dos indícios apresentados (CID F19.2, relatório psiquiátrico e social), é crucial para a produção de prova defensiva de qualidade que inspire nos jurados uma decisão segura e consciente. A discricionariedade judicial não pode se sobrepor a um direito fundamental que visa garantir um julgamento justo, especialmente em um contexto tão peculiar como o do Tribunal do Júri” (fl. 4, e-doc. 1).

Realçam que “a recusa em investigar a sanidade mental da Paciente, quando há fortes indícios de sua alteração, desconsidera sua condição de vulnerabilidade e a expõe a um julgamento que pode não ser justo, violando sua dignidade” (fl. 4, e-doc. 1).

Este o pedido:
“Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar a instauração imediata do Incidente de Insanidade Mental da Paciente, nos termos do artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão do processo principal até a conclusão do referido procedimento” (fl. 5, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que “o incidente de insanidade mental, considerada suposta dependência toxicológica, somente é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação do agente no momento do comportamento delituoso” (HC n. 149.897, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020). Na mesma linha:
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Estupro de vulnerável. Pedido de instauração de incidente de insanidade mental indeferido. Cerceamento de defesa. Não verificado. Insuficiência dos documentos apresentados pela defesa para gerar dúvida quanto à higidez mental do agravante. Incidência dos arts. 149 e 400, § 1º, do CPP. Divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias requer o exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Agravo não provido. 
1. Conforme o entendimento da Corte, “o incidente de insanidade mental é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação de agente no momento de comportamento delituoso” (HC 149.897/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/9/20). 
2. Na hipótese em apreço, verifica-se a existência de justificativas plausíveis para a negativa do pedido de instauração do incidente de insanidade postulado pela defesa. Portanto, para divergir de tais conclusões, torna-se necessário o exame de fatos e provas, não sendo o habeas corpus a via processual adequada para isso. 
3. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.266-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2022).

8. Na espécie, ao indeferir a instauração do incidente de insanidade mental, o juízo de origem assentou que a prova dos autos não indicava dúvida sobre a integridade mental da paciente à época do cometimento do crime:
“No que tange ao pleito de instauração de incidente de sanidade mental formulado pela Defesa (fls. 610/611), tenho que tal medida só deve ser acolhida, nos termos do art. 149 do CPP, quando houver dúvida razoável e relevante sobre a integridade mental do acusado à época da conduta. 
Conforme disciplinado pelo art. 149 do Código de Processo Penal, ‘quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal’. 
Na espécie, não há fato novo apto a justificar a medida, e a documentação juntada não é suficiente para suscitar mencionado questionamento, pelo que acolho a manifestação do Parquet e indefiro o pedido. 
Verifico, ademais, que o documento de fl. 613, relata que o acompanhamento no serviço de atendimento à saúde ocorre desde março/2024. Como o crime ocorreu em abril de 2018, antes do início do referido tratamento, não há indícios de dúvida sobre a integridade mental da acusada no momento da ocorrência do delito. 
A instauração do incidente não é automática e pressupõe a comprovação de indícios relevantes da inimputabilidade do réu. De fato, exige-se ao menos o indício de que o acusado não possuía, à época dos fatos, a higidez mental exigida para compreender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento. 
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a realização de exame de insanidade mental não é automática e depende de indícios concretos de comprometimento das faculdades mentais do acusado (AgRg no AREsp n. 2.476.091/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024). 
No presente caso, entendo que não há indício da alegada inimputabilidade da ré. 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de insanidade mental apresentado pela defesa” (fls. 18-19, e-doc. 4).

Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anotou, ao denegar a ordem:
“(...) não há se falar em nulidade processual, por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento do pedido de submissão da paciente a exame de insanidade mental. 
Isto porque, conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, inexistem, nos autos, elementos aptos a justificar a adoção de tal providência, pois, a despeito da afirmação dos impetrantes de que a paciente sofre de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas e de outras substâncias psicoativas síndrome de dependência laudo de fls. 612/613 dos autos originais, o que se verifica é que o acompanhamento no serviço de atendimento à saúde ocorre desde março de 2024 e o crime supostamente cometido ocorreu em abril de 2018, ou seja, há quase seis anos antes do início do referido tratamento, de maneira que não há indícios de dúvida sobre a integridade mental da paciente no momento da ocorrência do fato. 
Outrossim, o destinatário da prova é o juiz, incumbindo a ele analisar a necessidade e importância de determinada prova para a solução da demanda, com base no seu convencimento motivado. Em razão disso, o artigo 400, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, autoriza expressamente que o juiz indefira as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 
Dessarte, a decisão devidamente fundamentada de indeferimento do pedido de instauração de exame de insanidade mental não configura constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa” (fls. 41, e-doc. 4).

9. Para dissentir da conclusão do juízo de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal que lá tramita, ao que não se presta a via processual do habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Nessa mesma linha, é consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de habeas corpus para reexaminar  fatos e provas e concluir pela existência de dúvida sobre a integridade mental do agente, para fins de instauração de incidente de insanidade mental. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (RHC n. 253.607-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à existência de motivos para a dúvida sobre a integridade mental do acusado, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.166-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.7.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, ARTE DENTÁRIA OU FARMACÊUTICA (ART. 282 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 9º, II, ‘E’, DO CPM, NA FORMA DO ART. 79, CAPUT, TAMBÉM DO CPM). DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora